Tribunal: TJES
Processo: 5007870-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7870
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:

MESSIAS DA SILVA FELIX

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
D
E
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI Nº 12.736/2012. ART. 387, §2º, DO CPP. ART. 33, §2º, ALÍNEA
C
, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDO PELO RÉU PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. APENAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O
presente
writ
foi impetrado a partir da sentença condenatória
proferida
nos autos originários,
sendo certo o entendimento firmado no sentido de que
o
habeas corpus
não pode ser manejado como
sucedâneo
recursal, ressalva
da,
entretanto,
a
hipótese de concessão de ofício
em
casos d
e
flagrante
ilegalidade na restrição ao direito
de
ir e vir, sendo este o caso dos autos.

2.
S
abe-se que a realização da detração penal compete ao juízo da execução. Entretanto,
c
om a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012, passou a vigorar o
§
2º do art. 387, do CPP,
segundo o qual o juiz, ao proferir sentença, deverá computar o tempo de prisão se o cumprimento provisório da pena
pelo réu
for suficiente pa
ra fins de
aplicação de regime inicial
mais brando.

3.
Na espécie,
o cômputo do tempo de prisão provisória

cumprido pelo réu
acarretará a fixação de regime inicial
aberto, impondo-se a
concessão da liberdade ao paciente, na forma do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do
Código Penal,
até que sobrevenha o trânsito em julgado ou decisão proferida em julgamento de apelação.

4
.
Impetração não conhecida.
Ordem concedida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
não conhecer da impetração, mas
concede
r a ordem
de ofício,
n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007870-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7870
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:

MESSIAS DA SILVA FELIX

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
D
E
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor
de
Messias da Silva Felix
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o

M
M
.
Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha-
ES
,

nos autos do processo nº 000
1252
-
6
5
.20
22
.8.08.00
35
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que:
I) o paciente
foi denunciado como incurso no art. 33 e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06; II) foi proferida sentença julgando procedente a ação penal e condenando o denunciado ao cumprimento de uma pena total de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; III) o magistrado deixou de computar o período de prisão já suportado para fins de fixação do regime inicial, conforme prevê a Lei nº 12.637/12
e deixou de
apreciar
a detração,
com a justificativa de que
o
pedid
o deve
ser a
nalisado
pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
;
IV) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/02/2022 e que feita a subtração do período cumprido da pena definitiva imposta, chega-se à pena final de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e
20
(
vinte
) dias, a qual, de acordo com o disposto no art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, pode ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
concessão d
a
ordem para que seja efetivamente realizada a detração, alterado o regime inicial do cumprimento da pena para o menos gravoso e concedida a liberdade mediante expedição de alvará de soltura.

Foi proferida decisão deferindo o pedido liminar (ID 322098) e expedido Alvará de Soltura (ID 3229832).

Informações devidamente prestadas pelo magistrado (ID 3286246).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem (ID 3336814).

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7870
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:

MESSIAS DA SILVA FELIX

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
D
E
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor
de
Messias da Silva Felix
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o

M
M
.
Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha-
ES
,

nos autos do processo nº 000
1252
-
6
5
.20
22
.8.08.00
35
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que:
I) o paciente
foi denunciado como incurso no art. 33 e art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06; II) foi proferida sentença julgando procedente a ação penal e condenando o denunciado ao cumprimento de uma pena total de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; III) o magistrado deixou de computar o período de prisão já suportado para fins de fixação do regime inicial, conforme prevê a Lei nº 12.637/12
e deixou de
apreciar
a detração,
com a justificativa de que
o
pedid
o deve
ser a
nalisado
pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
;
IV) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/02/2022 e que feita a subtração do período cumprido da pena definitiva imposta, chega-se à pena final de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e
20
(
vinte
) dias, a qual, de acordo com o disposto no art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, pode ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
concessão d
a
ordem para que seja efetivamente realizada a detração, alterado o regime inicial do cumprimento da pena para o menos gravoso e concedida a liberdade mediante expedição de alvará de soltura.

Foi proferida decisão deferindo o pedido liminar (ID 322098) e expedido Alvará de Soltura (ID 3229832).

Pois bem.

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir da sentença condenatória
proferida
nos autos originários,
sendo certo o entendimento firmado no sentido de que
o
habeas corpus
não pode ser manejado como
sucedâneo
recursal, ressalva
da,
entretanto,
a
hipótese de
concessão de ofício

em
casos d
e
flagrante
ilegalidade na restrição ao direito
de
ir e vir,
sendo este o caso dos autos
.

Após regular condução do feito, foi proferida sentença em
02/08/2022
, cujos fundamentos ora reproduzo:

“
Ao exame dos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do denunciado, de igual forma, é normal à espécie, nada tendo a valorar. Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; a conduta social do réu é boa (declarações às fls. 270/278); os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as consequências do crime não foram apuradas nos autos; a situação econômica do denunciado é mediana.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Em observância à causa especial de diminuição da pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, diminuo a sanção acima em 1/3 (um terço), fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Tendo em vista a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da supracitada Lei, aumento-lhe a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, destarte, em
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Inexistindo outras causas de aumento de pena a serem sopesadas,
estabeleço a sanção acima como definitiva
.

Os acusados
MELINA
e
MESSIAS
deverão cumprir as penas acima fixadas em regime prisional
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

(...)

Deixo de aplicar a detração
(§ 2º do art. 387, do Código de Processo Penal)
, por entender que deverá ser requerida junto ao Juízo das Execuções Penais, competente para apreciação da matéria, conforme dispõe o
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Tendo em vista que os denunciados
MESSIAS
e
RENATO
responderam a presente ação penal
RECLUSO
S
, não lhes concedo o direito de apelar em liberdade.

(...)

Concedo à acusada
MELINA
o direito de apelar em
LIBERDADE
.”

Afere-se qu
e
o paciente encontra-se custodiado desde
21
/0
2
/2022,
sendo
condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

O
magistrado
deixou de computar
no édito sentencial
o período de prisão já suportado para fins de fixação do regime inicial, conforme prevê a Lei nº 12.637/12,
deix
ando
de
apreciar
a detração,
com a justificativa de que
o
pedid
o deve
ria

ser a
nalisado
pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais.

No caso,
feita a subtração d
a custódia

cumprid
a
da definitiva, chega-se à pena final de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e
20
(
vinte
) dias, a qual, de acordo com o disposto no art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, pode ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Sabe-se que a realização da detração penal compete ao juízo da execução. Entretanto,
c
om a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012, passou a vigorar o §2º do art. 387, do CPP, segundo o qual o juiz, ao proferir sentença, deverá computar o tempo de prisão
se o cumprimento provisório da pena
pelo réu
for suficiente pa
ra fins de
aplicação de regime inicial

mais brando.

Muito embora tal regra esteja prevista no diploma processual penal, resta clara a sua natureza de direito material, já que trata da fixação de regime de cumprimento de pena.

Na espécie, a
aplicação do instituto da detração
acarretará a fixação de regime inicial
aberto, impondo-se a
concessão da liberdade ao paciente, na forma do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do
Código Penal,
até que sobrevenha o trânsito em julgado ou decisão proferida em julgamento de apelação.

N
esse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1º, INCISO III, C/C ART. 129, §10, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. 1. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o conhecimento da impetração no que se refere à necessidade de fixação de regime inicial mais brando, tendo em vista a necessidade de utilização de via recursal própria, qual seja, a apelação criminal. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta, bem como para a proteção da ofendida. 3. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210050611, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Diante de todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO,
MAS,
DE OFÍCIO,
CON
C
EDO
A ORDEM
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7870
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:

MESSIAS DA SILVA FELIX

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
D
E
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI Nº 12.736/2012. ART. 387, §2º, DO CPP. ART. 33, §2º, ALÍNEA
C
, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDO PELO RÉU PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. APENAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O
presente
writ
foi impetrado a partir da sentença condenatória
proferida
nos autos originários,
sendo certo o entendimento firmado no sentido de que
o
habeas corpus
não pode ser manejado como
sucedâneo
recursal, ressalva
da,
entretanto,
a
hipótese de concessão de ofício
em
casos d
e
flagrante
ilegalidade na restrição ao direito
de
ir e vir, sendo este o caso dos autos.

2.
S
abe-se que a realização da detração penal compete ao juízo da execução. Entretanto,
c
om a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012, passou a vigorar o
§
2º do art. 387, do CPP,
segundo o qual o juiz, ao proferir sentença, deverá computar o tempo de prisão se o cumprimento provisório da pena
pelo réu
for suficiente pa
ra fins de
aplicação de regime inicial
mais brando.

3.
Na espécie,
o cômputo do tempo de prisão provisória

cumprido pelo réu
acarretará a fixação de regime inicial
aberto, impondo-se a
concessão da liberdade ao paciente, na forma do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do
Código Penal,
até que sobrevenha o trânsito em julgado ou decisão proferida em julgamento de apelação.

4
.
Impetração não conhecida.
Ordem concedida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
não conhecer da impetração, mas
concede
r a ordem
de ofício,
n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 19
de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.